Tribunal: CARF
Processo: 10983.721079/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO. ADA. NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico do total da área tributável do imóvel rural.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico para fins de isenção do tributo rural.
ITR. ÁREA UTILIZADA PARA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para fins de apuração do grau de utilização do solo, é necessário que a área de exploração extrativa declarada seja comprovada com documentos hábeis e idôneos, tais como Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), notas fiscais de venda, romaneio de cargas, notas de aquisição de materiais/serviços inerentes à exploração extrativa na área ou outros documentos que atestem a efetiva exploração.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO. SIPT. LAUDO.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico (acompanhado de ART e seguindo as normas técnicas exigidas) que ampare, inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ITR. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721079/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico
do total da área tributável do imóvel rural.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido
ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico
para fins de isenção do tributo rural.
ITR.
ÁREA
UTILIZADA
PARA
EXPLORAÇÃO
EXTRATIVA.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para fins de apuração do grau de utilização do solo, é necessário que a área de
exploração extrativa declarada seja comprovada com documentos hábeis e
idôneos, tais como Laudo Técnico emitido por profissional habilitado,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), notas fiscais de
venda, romaneio de cargas, notas de aquisição de materiais/serviços inerentes à
exploração extrativa na área ou outros documentos que atestem a efetiva
exploração.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO. SIPT. LAUDO.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico (acompanhado de
ART e seguindo as normas técnicas exigidas) que ampare, inequivocamente,
nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça fé
o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721079/2018-81
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ITR. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.551, de 10 de março de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10983.721078/2018-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base na tabela do sistema de preços de
terras SIPT.
A fiscalização informou que o sujeito passivo não o comprovou, por meio de
Laudo de Avaliação do imóvel, o VTN declarado. Assim, o mesmo foi arbitrado com base no
SIPT da região, tendo sido utilizado o VTN mais benéfico ao contribuinte (menor valor
disponível).
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, onde afirma que é contribuinte da CFEM devida em razão da exploração mineral
do subsolo (pertencente à União), de tal sorte que a RFB sempre foi sabedora de que no imóvel
há preponderante exploração mineral, da qual a própria União beneficia-se pelo pagamento dos
royalties.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

Assim, alega, basicamente, a nulidade do lançamento por falta de embasamento
probatório da ilicitude por parte da impugnante, além do arbitramento do VTN sem obediência
ao devido processo legal, em desrespeito ao art. 148 do CTN.
No mérito, defende que, ao contrário do que informou a autoridade fiscal, não foi
considerada a situação mais benéfica ao contribuinte, pois da análise da tabela de preços sugerida
pela Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina (EPAGRI),
existe valor de VTN/ha menor do que o adotado pela fiscalização no caso. Por fim, informa que
contratou recentes avaliações e anexará aos autos os respectivos laudos.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, manteve o lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE defende, preliminarmente, o cumprimento do
prazo para interposição do Recurso Voluntário em razão da suspensão dos prazos processuais
para prática de atos no âmbito da RFB (enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19), conforme previsto nas Portarias RFB 543/2020 e 936/2020.
Ainda em fase preliminar, o RECORRENTE alega a decadência do presente
crédito tributário, com base no art. 150, §4o do CTN, tendo em vista que houve pagamento
parcial do crédito tributário e colaciona jurisprudências para embasar seus argumentos.
No mérito, afirma a ilegalidade de o Fisco Federal se valer apenas do SIPT como
único critério de avaliação do valor da terra, sem divulgar os dados técnicos e os fundamentos
dos elementos utilizados para atualizar este Sistema. Destarte, também defende a ofensa ao art.
148, CTN, pelo cerceamento do direito de defesa pois alega que ficou impossibilitada de
verificar a legitimidade dos valores e critérios utilizados pela Autoridade Fiscal para arbitrar de
ofício os valores referentes ao ITR cobrado.
Invocou o art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, e alínea IV, da Lei no 9.393/96, além
do art. 8o, do Decreto-Lei no 57/1966, para alegar que áreas rurais destinadas à mineração serão
consideradas inaproveitáveis para fins de apuração do ITR, não podendo haver incidência do
ITR em áreas destinadas à produção mineraria. Ainda assim, o órgão responsável por apurar o
preço da terra arbitrado é entidade voltada exclusivamente às atividades agropecuárias, florestais
e pesqueiras, não compreendendo a atividade de exploração mineral.
Quanto à juntada posterior do laudo de avaliação, indaga que foi devidamente
justificado nas argumentações da impugnação, quando informou ser necessário o referido
documento em razão da valorização imobiliária nos últimos anos.
Por fim, voltou a defender que não foi considerado o VTN médio mais benéfico
ao contribuinte, ao contrário do que informou a autoridade fiscal.
É o relatório.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que
dele conheço.
Em princípio, no que diz respeito ao pedido para que as intimações dos atos deste
processo sejam direcionadas ao patrono do RECORRENTE, sob pena de nulidade,
entendo que tal pleito não merece prosperar. Sobre o assunto, invoco a Súmula no 110
deste CARF:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
PRELIMINAR: Decadência
O RECORRENTE defende a aplicação da decadência, com fulcro no art. 150 §4o, do
CTN, posto que o fato gerador ocorreu em 01/01/2010 (sic), contudo ele apenas tomou
ciência do lançamento em 26/03/2018, conforme extrato de AR acostado aos autos.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por meio de
lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom emprego do
instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou
pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art.
543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da
relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial
se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do art.
150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude
ou simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

De início, a despeito do que foi informado pelo contribuinte, o fato gerador não ocorreu
em 01/01/2010, mas sim em 01/01/2013, pois o lançamento se refere ao ITR do
exercício 2013.
Contudo, apesar do RECORRENTE afirmar em seu recurso voluntário que houve
pagamento parcial do tributo, a observação feita pela autoridade fiscal ao final da
Descrição dos Fatos aponta que não foi localizado o recolhimento do valor de ITR
apurado e declarado pelo contribuinte na DITR.
Desta forma, como bem explanou a autoridade fiscal no mesmo trecho da observação
acima citada, deve ser aplicado ao caso a regra de contagem do art. 173, I, do CTN, o
qual dispõe o seguinte:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Desta forma, para o crédito tributário de ITR relativo ao exercício 2013, tem-se que o
início da contagem do lustro decadencial se iniciou em 01/01/2014 (primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Assim, o
credito tributário poderia ser constituído até 01/01/2019.
Considerando que o contribuinte tomou ciência do presente lançamento em 26/03/2018
(como ele mesmo admite em suas razões recursais), conclui-se, então, que não se
operou a decadência do crédito tributário objeto deste lançamento.
MÉRITO
Imóvel dedicado à Exploração extrativa – Retificação da Declaração
De início, importante observar que algumas razões de defesa não guardam pertinência
com a presente autuação. O lançamento decorreu unicamente em razão do arbitramento
do VTN, com base no SIPT, ante a sua não comprovação pelo contribuinte. No entanto,
em seu recurso, o contribuinte apresenta argumentos no sentido de que a área do imóvel
discutida nos presentes autos é objeto de extração e coleta de minérios, o que a torna
imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal,
devendo, portanto, ser afastada a incidência do ITR.
Observa-se que o lançamento respeitou integralmente a declaração do contribuinte
quanto à distribuição da área do imóvel rural e quanto à distribuição da área utilizada
pela atividade rural, conforme demonstrativo que acompanha a Notificação de
Lançamento.
A área de exploração extrativa é uma das que compõe a área efetivamente utilizada pela
atividade rural, nos termos do art. 10, §1o, V, alínea “c”, da Lei no 9.393/96. A definição
da área utilizada para atividade rural é importante para apuração do grau de utilização
do imóvel (art. 10, §1o, VI, da Lei no 9.393/96), o qual, por sua vez, servirá como
parâmetro para escolha da alíquota do ITR aplicável (art. 11 da Lei no 9.393/96):
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
(...)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
(...)
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra
Nua Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
Nenhum dos parâmetros acima foi alterado neste lançamento; o grau de utilização e
alíquota permaneceram iguais àqueles declarados pelo contribuinte.
Observa-se que o contribuinte pleiteia, na realidade, a não incidência do ITR sobre o
imóvel ante a alegação de que o art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, e alínea IV, da Lei no
9.393/96 para defender que comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração
agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal não são tributáveis pelo ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
(...)
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
No entanto, art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.393/96 prevê que não são
tributáveis as áreas “comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual”.
Ou seja, para que tais áreas não sofram a incidência do ITR, há a expressa determinação
legal de que a mesmas devem ser declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, o que não foi comprovado nos autos.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

Outrossim, para reforçar o entendimento de que inexiste área de interesse ecológico a
ser acatada no imóvel em questão, destaca-se que é obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental – ADA nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse
Ecológico do total da área tributável do imóvel rural, conforme art. 17-O, §1o, da Lei no
6.938/81, sendo que não há comprovação da apresentação de tal documento ao IBAMA:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Ademais, o contribuinte não declarou qualquer área de interesse ecológico em sua
DITR. Assim, não cabe a alteração de sua própria declaração após o lançamento, pois as
alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte,
mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Ressalta-se que a Área de Exploração Extrativa serve de parâmetro para fins de
definição do grau de utilização do imóvel, como exposto, não sendo referida área isenta
do ITR, como pretendo o contribuinte. As áreas isentas do ITR somente são aquelas
previstas pelo art. 10, §1o, II, da Lei no 9.393/96, dentre as quais não há a área destinada
à exploração extrativa.
Por fim, o contribuinte invoca o art. 8o, do Decreto-Lei no 57/1966 para defender que as
áreas destinadas à exploração mineral seriam consideradas inaproveitáveis:
Art 8o Para fins de cadastramento e do lançamento do ITR, a área destinada a
exploração mineral, em um imóvel rural, será considerada como inaproveitável,
desde que seja comprovado que a mencionada destinação impede a exploração
da mesma em atividades agrícolas, pecuária ou agro-industrial e que sejam
satisfeitas as exigências estabelecidas na regulamentação dêste Decreto-Lei.
Contudo, o próprio dispositivo legal acima exige a comprovação de que a exploração
mineral impediu a exploração da área em atividades agrícolas, pecuária ou
agroindustrial, além de determinar o cumprimento das exigências estabelecidas na
regulamentação do mencionado Decreto-Lei. Não houve tais comprovações por parte do
contribuinte, que se limitou simplesmente a alegar que o “desmonte de terras com
utilização de explosivos, depósito de pilha de estéril, (...) torna estas áreas imprestáveis
para a realização de outras atividades que não a extração mineral”.
Portanto, não merece prosperar o pleito do RECORRENTE ante a não comprovação de
suas alegações.
Ademais, não cabem discussões acerca do reconhecimento da demais áreas pleiteadas
pelo RECORRENTE, o que significaria autorizar a retificação da declaração do
contribuinte (revisão de ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão
julgador.
VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Nos demais itens de seu recurso, o contribuinte questiona a legalidade do arbitramento
do VTN com base no SIPT, o que teria ensejado o cerceamento do seu direito de defesa
por ofensa ao art. 148 do CTN. Ato contínuo, defendeu que é possível a apresentação do
Laudo de Avaliação após a impugnação e, também, que não teria havido a aplicação do
menor valor do VTN previsto no SIPT.
Contudo, entendo que não merecem prosperar as razões recursais.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a auto avaliação do VTN do
imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no
sistema instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao título de
VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”. Quando não comprovadas
as informações, caberá à fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Como exposto, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso de
suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como
base as informações sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela
RFB (art. 14 da Lei no 9.393/96). Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra
(“SIPT”), instituído pela Portaria SRF no 447/2002.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal. Assim, para
afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

das Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com
suas características particulares; ou, alternativamente, (ii) mediante a avaliação Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação;
bem como (iii) avaliação pela Emater, também apresentando os métodos de avaliação e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
A informação acima foi prestada pela fiscalização quando da intimação do contribuinte
para comprovar o VTN (fl. 12), oportunidade em que ele foi alertado que a não
comprovação do VTN ensejaria o seu arbitramento mediante o SIPT.
Contudo, no presente caso, o contribuinte não apresentou qualquer laudo técnico de
avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à
época do fato gerador, a fim de atestar fielmente o VTN do imóvel. Ademais, deixou de
apresentar qualquer documento válido a fim de comprovar o VTN na data de 1o de
janeiro de 2013, a preço de mercado.
A despeito de defender a apresentação posterior do Laudo de Avaliação, nada foi
apresentado nos autos até a presente data.
O RECORRENTE se limita a defender a ilegalidade da utilização do CTN, linha
argumentativa que não merece prosperar pelas razões acima expostas.
Também não merece prosperar a alegação de que teria havido cerceamento do direito de
defesa por não ser dado conhecimento ao contribuinte sobre os dados técnicos e os
fundamentos dos elementos utilizados para atualizar o SIPT. Conforme o art. 3o da
Portaria SRF no 447/2002, o SIPT é alimentado com os valores recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base
de declarações do ITR da região onde está localizado o imóvel:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados
recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os
valores de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e
pelas Superintendências Regionais da Receita Federal.
Sendo assim, descabe qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa pois o
SIPT simplesmente utiliza os dados já existentes no sistema para uma determinada
região a fim de arbitrar o VTN de um imóvel. Caso o contribuinte não concorde com tal
valor, é seu dever demonstrar o VTN correspondente ao imóvel, e não simplesmente
“negar vigência” à forma de apuração adotada, a qual, repita-se, é um critério de
arbitramento.
Por fim, o RECORRENTE alega que não teria havido a adoção do menor valor do
SIPT. Indica que “por uma simples análise superficial na tabela de preços gerida pela
EPAGRI para o ano de 2013, (...) o menor valor disponível referente à terra para
servidão florestal é de R$ 5.000,00, e, não, R$ 12.000,00”.
Contudo, como bem apontou o RECORRENTE, a tabela por ele colacionada aos autos
foi gerada pela EPAGRI e não pelo SIPT. De acordo com este último sistema, o menor
VTN médio para a região do imóvel objeto deste caso é aquele relativo à terra para
servidão florestal, no valor de R$ 12.000,00/ha, conforme aponta a lista de valores
fornecida ao contribuinte quando de sua intimação.
Portanto, insubsistente as alegações do RECORRENTE.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721079/2018-81

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital